Tribunal: STF
Processo: Rcl 71322
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Andrei Vitor Ferreira da Silva Araujo, contra decisão do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (processo nº 1504107-57.2023.8.26.0535), em razão de alegada ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5.642/DF.



    Narra a defesa que o reclamante foi “denunciado como incurso nos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo, na forma qualificada e majorada, respectivamente” e que ele “não foi encontrado pela autoridade policial no local do cativeiro da vítima, mas sim dentro de sua casa” (p.2).



    Alega que o “Supremo Tribunal Federal reafirmou que a obtenção de dados relativos à geolocalização de qualquer pessoa está sujeita à clausula de reserva de jurisdição2 , retirando o poder da autoridade policial de requisitar tal informação sem a submissão ao juízo competente” (p. 3), e que, “em verdadeiro desprezo ao quanto decido por essa Corte Máxima, o juízo reclamado prolatou sentença condenatória aduzindo que não se faz necessária autorização judicial para a obtenção da geolocalização de qualquer pessoa” (p.4).



    Sustenta que “o ato reclamado, incontestavelmente, vai de total encontro ao estabelecido nessa Corte Suprema por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5642, que embora tenha dispensado a necessidade de autorização judicial para obtenção de dados cadastrais, reafirmou a imperiosidade de reserva de jurisdição nos casos em que se deseja obter a geolocalização de vítimas ou suspeitos de crimes, mesmo que graves, na forma do artigo 13-B, do Código de Processo Penal” (p. 4)



    Assevera que a autoridade reclamada, “ao afastar a nulidade no tocante a violação dos artigos 13-A e 13-B do Código de Processo Penal, a decisão reclamada faz uma verdadeira confusão, tratando como iguais as hipóteses do artigo 13-A (obtenção de dados cadastrais) e a do 13-B (obtenção da geolocalização, inclusive por meio do acionamento das ERB’s)” (p. 11).



    Requer “a concessão da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do reclamante posto que preso após o acionamento das ERB’s de seu smartphone sem autorização judicial, em desrespeito ao comando legal do art.13-B, do diploma processual penal” (p. 20). No mérito, requer “a integral procedência desta Reclamação para o fim de ratificar a medida liminar acima requerida e, ainda, declarar a nulidade do acionamento da estação rádio base do celular do reclamante e todas as provas daí derivadas, especialmente o reconhecimento pessoal (...), e ao final, a consequente absolvição” (p.21).



    Solicitadas as informações ao juízo reclamado (eDOC 11), as quais foram prestadas (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da presente reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO DECISÓRIO DO JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS. ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS DO APARELHO CELULAR DO INVESTIGADO NO CURSO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ARTIGO 13-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 5642/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROPORCIONALIDADE NA MEDIDA DE REQUISIÇÃO QUE ASSEGUROU A ATUAÇÃO CÉLERE E LIBERAÇÃO DA VÍTIMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na peça inicial, o reclamante aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5.642/DF, onde se registrou o seguinte dispositivo e se firmou a seguinte tese: 



    “1. Reconhecida a constitucionalidade do diploma impugnado e não vislumbrando dúvida sobre a interpretação constitucionalmente adequada da norma, pedidos contidos na presente ação direta julgados improcedentes. 



    2. Tese: “São passíveis de requisição sem controle judicial prévio, mas sempre sujeito ao controle judicial posterior, a localização de terminal ou IMEI de cidadão em tempo real por meio de ERB por um período determinado e desde que necessário para os fins de reprimir os crimes contra a liberdade pessoal descritos no art. 13-A do Código de Processo Penal; o extrato de ERB; os dados cadastrais dos terminais fixos não figurantes em lista telefônica divulgável e de terminais móveis; o extrato de chamadas telefônicas; o extrato de mensagens de texto (SMS ou MMS); e os sinais para localização de vítimas ou suspeitos, após o decurso do prazo de 12 horas constante do § 4º do art. 13-B do Código de Processo Penal.””.



    No voto condutor do acórdão, proferido na ADI 5.642/DF, o Ministro Edson Fachin, Relator do acórdão, assentou:



    “Por fim, a requisição de dados que dizem respeito a um longo período de tempo, como, por exemplo, a coleta de informações sobre a localização por GPS de um suspeito podem representar ofensa ao direito à privacidade, caso não tenham sido autorizadas por um juiz, como decidiu a Corte Europeia de Direitos Humanos nos casos Uzun v. Alemanha (Caso n. 35.623/05, de 02.10.2010) e Ben Faiza v. França (Caso n. 31.446/12, de 08.05.2018). Imaginar possível uma expectativa de monitoramento ou vigilância contínua impediria o livre exercício da autodeterminação das pessoas. 



    De fato, há um problema em relação ao período em que se pretende ter acesso a essas informações. Como os metadados, se recolhidos de forma sistemática e duradoura, podem trazer mais informações do que o próprio conteúdo de uma única comunicação, é preciso restringir o alcance temporal dessas requisições. Essa restrição é justificada ainda pela própria exigência de uma causa provável para a requisição, ou seja, é preciso que haja indícios da prática de um crime e de sua autoria, devendo ser minimamente possível determinar um período de tempo em que a infração tenha potencialmente ocorrido. À exceção dos crimes praticados pela internet, a investigação policial não deve, como regra, principiar pela pesquisa genérica de informações cadastrais dos usuários de internet. 



    No âmbito do Marco Civil da Internet, essa proteção é determinada pela obrigação de guarda de informações relativamente a um período curto, conforme a previsão constante do art. 13 da Lei. No entanto, os dados relativos aos extratos de ERB e aos telefones conectados a respectiva estação não estão a rigor disciplinados pelo Marco Civil. 



    Por isso, a requisição feita pela autoridade policial, exclusivamente para o crimes previstos no art. 13-A do Código de Processo Penal, conquanto possível, deve se restringir apenas à finalidade a que foi fixada, qual seja, a de reprimir e impedir a ocorrência dos delitos descritos no caput. 



    A restrição à privacidade imposta por essa medida é potencialmente grave, no entanto, não deve haver expectativa de privacidade para quem está em situação de flagrante delito de crime grave com vítimas submetidas à restrição de liberdade. 



    Em suma, na expressão “dados cadastrais” não estão abrangidas a interceptação de voz; a interceptação telemática; os dados cadastrais de usuários de IP, os quais abarcam dados de usuário que em determinado dia, data, hora e fuso fizeram uso de um IP para acessar à internet; os serviços de agenda virtual ofertados por empresas de telefonia; o dado cadastral de e-mail e os extratos de conexão a partir de linha ou IP. Para esses dados, como não poderia deixar de ser, remanesce a necessidade de autorização judicial.



    Continuam sendo passíveis de requisição sem controle judicial prévio, mas sempre sujeito ao controle judicial posterior, a localização de terminal ou IMEI de cidadão em tempo real por meio de ERB por um período determinado e desde que necessário para os fins de reprimir os crimes contra a liberdade pessoal descritos no art. 13-A do Código de Processo Penal; o extrato de ERB; os dados cadastrais dos terminais fixos não figurantes em lista telefônica divulgável e de terminais móveis; o extrato de chamadas telefônicas; o extrato de mensagens de texto (SMS ou MMS)”.



    No presente caso, o Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP informou que o delegado de polícia solicitou dados de localização de terminal (celular) por meio de ERB, nos termos em que decidido por este Supremo Tribunal Federal. Confira:



    Consta dos autos que o reclamante Andrei Vitor Ferreira da Silva Araujo foi preso, juntamente com Hugo Victor Lima do Nascimento acusados da prática de roubo e extorsão mediante sequestro. O fato teve início no dia 28 de dezembro de 2023, por volta das 13 horas, na Rua Bélgica, 296, Jd. Cumbica, Guarulhos. 



    Segundo apurado, o reclamante Andrei, juntamente com Hugo Victor Lima do Nascimento, Adrian Gabriel Siqueira Dias, além de outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça e restrição da liberdade de Dorival Teixeira de Almeida, o caminhão VW/25.370 CLM T6X2, branco, placas MGD-7873, bem como os veículos do tipo semi-reboque SR/NOMA SR2E18RT2 CG, prata, placas DPB-8631 e SR/NOMA SR2E18RT1 CG, prata, placas DPB-8632, um celular da marca Samsung e a quantia em espécie de R$ 3.200,00. Além disso, os agentes acusados sequestraram a vítima Dorival por mais de 24 horas exigindo valores para sua liberação. 



    Após a abordagem inicial e subtração de bens, a vítima foi levada pelos agentes para o cativeiro, onde foi mantida acorrentada e sob a vigilância de Andrei, Hugo Victor e Adrian. Na sequência, os acusados entraram em contato com familiares do ofendido, inclusive com Fainer Rodrigo de Oliveira, através da linha (11) 94935-7402 exigindo quantias em dinheiro como condição ou preço para o resgate. Para tanto, como forma de coação, enviaram fotografias e vídeos de Dorival aos seus parentes. 



    A Delegacia antissequestro foi comunicada sobre os fatos e passou a prestar apoio ao Deic de São José do Rio Preto. O boletim de ocorrência RK.7500-1/2023 do GOE-DEIC-DEINTER 5 foi instaurado. 



    As investigações revelaram que a linha utilizada para cobrança do resgate estava cadastrada em nome de Silvério Ferreira da Silva, genitor de Andrei. A mesma linha era vinculada a chave Pix empregada para que fosse realizados os depósitos dos valores exigidos para libertação do ofendido. Policiais da 1 ª Delegacia de Polícia DAS/DOPE seguiram até a Rua Itapeva, 29, casa 2, Bairro de Cumbica, onde localizaram Andrei. 



    O reclamante, ao avistar os policiais, segundo noticiado, tentou empreender fuga, mas foi detido. Hugo Victor foi entrevistado e, naquele momento, liberado. Durante o deslocamento até a delegacia, Andrei teria declarado informalmente aos policiais que a vítima estava em poder do indivíduo de apelido "Neguinho", acrescentando que esteve no cativeiro com a vítima e referido comparsa. 



    Enquanto os policiais da equipe antissequestro conduziam Andrei para a delegacia, outra equipe de policiais de São José do Rio Preto identificou o terceiro indivíduo como Adrian Gabriel Siqueira Dias. Policiais realizaram diligência nos endereços conhecidos, mas não o localizaram.



    Após ser liberada, já em solo policial, a vítima declarou que foi abordada por aproximadamente oito indivíduos. Disse que Hugo, Adrian e Andrei se revezavam no cativeiro. Este foi reconhecido pessoalmente (fls. 18). Conduzido para a audiência de custódia, Andrei foi questionado a respeito e alegou não ter sofrido qualquer tipo de abuso por parte de policiais (fls. 34/37). 



    O Ministério Público ofereceu denúncia e a defesa arguiu a nulidade da prova argumentando que a autoridade policial não poderia, sem prévia autorização judicial, obter informações para localização de Andrei. O fundamento apresentado consiste na violação dos arts. 13-A e 13-B do CPP. Na presente reclamação alega-se que houve descumprimento do quanto decidido na ADI 5642/DF. 



    Com o devido respeito a entendimento diverso, não parece ter ocorrido ofensa a entendimento firmado perante o E. STF. A constitucionalidade dos citados dispositivos legais foi apreciada na ação mencionada, e a referida E. Corte, salvo melhor juízo, adotou entendimento de que, em crimes de extorsão mediante sequestro, o delegado de polícia pode, independentemente de prévia autorização judicial, obter informações a respeito de localização de celular com o propósito de identificar imóvel onde a vítima e eventuais agentes estão. 



    A situação narrada na inicial acusatória ( e que foi apurada ao longo do processo) amolda-se ao precedente em questão. A autoridade policial, cientificada de que uma pessoa estava a ser mantida em cativeiro, deu início a procedimento investigativo e solicitou dados cadastrais e de onde o telefone usado para cobrar o resgate esteve, com o que conseguiu libertar a vítima e efetuar a prisão de quem, em concurso com outros, a coagia. 



    O delegado Filipe de Morais, tanto por oficio (fl. 193) quanto através de depoimento, informou que é possível obter (em razão de autorização judicial prévia), junto a operadora de telefonia, os dados cadastrais da linha usada durante a ação criminosa e as ERBs que foram acionadas (...). 



    A conduta adotada pelo servidor público não parece ter violado princípios constitucionais. O crime estava a ser praticado, e por conta disso, salvo melhor juízo, era razoável que houvesse a consulta aos citados dados. Enquanto uma infração está a ser levada a efeito, a CF autoriza medidas mais invasivas da privacidade. Foi isso o que aconteceu, tendo posteriormente sido feita a comunicação ao juízo. Entende-se que não haveria outro meio, menos restritivo, para que pudesse ser interrompida a ação ilícita. Conforme constou no V. Acórdão (ADI 5642/DF): "A restrição à privacidade imposta por essa medida é potencialmente grave, no entanto, não deve haver expectativa de privacidade para quem está em situação de flagrante delito de crime grave com vítimas submetidas à restrição de liberdade". Neste sentido, o Exmo. Sr. Min. Relator consignou que "Continuam sendo passíveis de requisição sem controle judicial prévio, mas sempre sujeito ao controle judicial posterior, a localização de terminal ou IMEI de cidadão em tempo real por meio de ERB por um período determinado e desde que necessário para os fins de reprimir os crimes contra a liberdade pessoal descritos no art. 13-A do Código de Processo Penal". 



    Na ação constitucional em comento firmou-se, a propósito, a seguinte tese: "São passíveis de requisição sem controle judicial prévio, mas sempre sujeito ao controle judicial posterior, a localização de terminal ou IMEI de cidadão em tempo real por meio de ERB por um período determinado e desde que necessário para os fins de reprimir os crimes contra a liberdade pessoal descritos no art. 13-A do Código de Processo Penal; o extrato de ERB; os dados cadastrais dos terminais fixos não figurantes em lista telefônica divulgável e de terminais móveis; o extrato de chamadas telefônicas; o extrato de mensagens de texto (SMS ou MMS); e os sinais para localização de vítimas ou suspeitos, após o decurso do prazo de 12 horas constante do§ 4° do art. 13-B do Código de Processo Penal".



    Como mencionado, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.642/DF, decidiu que “continuam sendo passíveis de requisição sem controle judicial prévio, mas sempre sujeito ao controle judicial posterior, a localização de terminal ou IMEI de cidadão em tempo real por meio de ERB por um período determinado e desde que necessário para os fins de reprimir os crimes contra a liberdade pessoal descritos no art. 13-A do Código de Processo Penal”.



    Cabe ressaltar trecho do parece da PGR no sentido de que “PROPORCIONALIDADE NA MEDIDA DE REQUISIÇÃO QUE ASSEGUROU A ATUAÇÃO CÉLERE E LIBERAÇÃO DA VÍTIMA. ”(eDOC 19)



    Dessa forma, como se pode observar, a decisão do juízo reclamado está na linha do que decidido por este Supremo Tribunal Federal, razão pelo que a improcedência da reclamação se impõe.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente